Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714075-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença. 2. A Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 3. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005, e 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto a decisão que deu por extinta a recuperação judicial ainda não transitou em julgado, devendo ser acolhida a suspensão das cobranças dos créditos a ela subordinados. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005, e 1.012 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “a empresa não mais se encontra em recuperação judicial, além de inexistir nos autos documento comprobatório da atual situação. Ademais, o crédito cobrado nos autos foi constituído após o pedido de recuperação judicial, não havendo óbice legal à continuidade de sua cobrança.” (id 12450800, pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012